Tribunal: TJDFT
Processo: 0002043-75.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Furto. Individualização. Antecedentes. Período depurador. Fração de aumento da pena-base. Substituição da pena privativa de liberdade.
1 - Decorridos cinco anos da data da extinção da punibilidade ou cumprimento da pena - após os quais se extinguem os efeitos da reincidência – a condenação não pode ser utilizada como maus antecedentes.
2 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 – Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a medida não é socialmente recomendável -- as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o crime foi cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior (art. 44, § 3o, do CP).
4 - Apelação provida em parte.